Tribunal: TJSP
Processo: 1010960-42.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Pretensão à parcial reforma da sentença manifestada pelos herdeiros.
Fraude na contratação de cartão de crédito com constituição de "Reserva de Margem Consignável" (RMC), com descontos de parcelas em seu benefício previdenciário.
Situação

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Pretensão à parcial reforma da sentença manifestada pelos herdeiros.
Fraude na contratação de cartão de crédito com constituição de "Reserva de Margem Consignável" (RMC), com descontos de parcelas em seu benefício previdenciário.
Situação vivenciada pela autora (falecida após o ajuizamento) que não pode ser classificada como mero aborrecimento do cotidiano, gerando, sim, danos morais, inclusive pela incidência da teoria do desvio produtivo do consumidor. Quantum indenizatório ora arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
RECURSO PROVIDO EM PARTE.